Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTRUÇÃO FUTURA DE REVISÃO CRIMINAL. NOVAS PROVAS. NÃO ENQUADRAMENTO. INDEFERIMENTO. Nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado. Por novas provas, entende-se aquelas substancialmente novas, ou seja, inéditas no processo. Afigura-se correto o indeferimento da produção antecipada de provas para instruir eventual revisão criminal, quando as provas requeridas não se enquadram no conceito de novas, uma vez que já estavam disponíveis à época da instrução da ação penal originária.